Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. Na espécie, a ação monitória ajuizada pelo autor veio acompanhada de prova documental hábil a demonstrar elevado grau de probabilidade da existência do crédito a ser recebido, sendo prescindível, a assinatura da parte devedora em todas as folhas dos pactos entabulados.
4. Apesar de os embargos possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas. No caso, o réu/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou a inexistência da relação jurídica, nem do débito, limitando-se a alegar a inexistência das assinaturas da parte devedora em todas as folhas dos contratos, sem, contudo, infirmar sua legalidade.
5. Não se identifica o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a condenação da ré/apelante nas penas da litigância de má-fé
6. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.